Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746595-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JANAINA MAXIMIANO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0728396-62.2023.8.07.0003 que intimou o agravante a juntar aos autos a nota fiscal de venda ou cópia do Documento Único de Transferência, sob pena de recebimento da petição inicial sem a inserção de restrição de circulação pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 174472602 dos autos originários). O agravante relata que o Juízo de Primeiro Grau identificou que o veículo automotor estava registrado em nome de terceira pessoa, razão pela qual determinou a juntada da nota fiscal de venda ou da cópia do Documento Único de Transferência, sob pena de a petição inicial ser recebida sem a inclusão de restrição de circulação pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Afirma que a documentação carreada não foi suficiente, o que motivou nova intimação para cumprir a decisão, sob pena de a petição inicial ser recebida sem a inclusão de restrição de circulação pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Argumenta que o proprietário do veículo automotor deve ser aquele que o possui, independentemente de quem conste no registro perante o Departamento de Trânsito, posto que a transferência da propriedade se dá com a tradição. Diz que a agravada comprometeu-se contratualmente a transferir o bem financiado para o seu nome no prazo máximo de trinta (30) dias da assinatura do contrato. Entende que a tradição pode ser comprovada de diversas maneiras, inclusive oralmente. Alega que o fato de o bem estar ou não registrado no nome da agravada não tem importância para o prosseguimento da demanda, uma vez que estão preenchidos os seus pressupostos. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada para receber a petição inicial com a inserção de restrição de circulação pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). O preparo foi recolhido (id 52951277). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (id 53022708). O prazo transcorreu sem resposta (id 53362031). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 174472602 dos autos originários): Após uma leitura da petição de emenda ID 174472602, verifica-se que ela não satisfaz integralmente a decisão ID 171740670. Considerando que o veículo objeto da ação não se encontra registrado no nome da parte requerida, não há, por ora, a possibilidade de inserção da restrição RENAJUD no bem. Dessa forma, concedo a parte autora, o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para cumprir integralmente a r. decisão, sob pena de recebimento da inicial sem a inserção da restrição de circulação pelo sistema RENAJUD. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento jurisdicional apenas impulsionou o prosseguimento do feito. A petição inicial sequer foi recebida. Ressalto que, ao contrário do defendido nas razões recursais, não houve pronunciamento judicial acerca da tutela provisória, mas tão somente impulso oficial. A determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada